Tribunal: TJSP
Processo: 1024522-51.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória - ISS - Município de São Paulo - Empresa prestadora de serviços de limpeza e conservação, ambiental, jardinagem, entre outros, com fornecimento de mão-de-obra temporária - Pretensão de que a base de cálculo do tributo a recolher seja constituída tão somente pela denominada "taxa de administração" - Inadmissibilidade - Demandante que tem, como objeto social, a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória - ISS - Município de São Paulo - Empresa prestadora de serviços de limpeza e conservação, ambiental, jardinagem, entre outros, com fornecimento de mão-de-obra temporária - Pretensão de que a base de cálculo do tributo a recolher seja constituída tão somente pela denominada "taxa de administração" - Inadmissibilidade - Demandante que tem, como objeto social, a referida prestação de serviços - Vínculo empregatício entre a autora e os trabalhadores temporários, ademais, afirmado em laudo pericial - Base de cálculo que deve englobar tanto o valor relativo à "taxa de administração", como o correspondente aos salários e encargos dos funcionários - Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça - Honorários advocatícios - Arbitramento por apreciação equitativa - Possibilidade, à vista, em especial, do elevado valor da causa - Sentença reformada nesse aspecto - Sucumbência recursal - Apelação parcialmente provida.